Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0706395-47.2018.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação tirada da r. sentença[1] que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, prolatada em cumprimento de sentença convertida em liquidação, promovida por GILMAR PEREIRA DA COSTA em face de ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA ELIZETE PROCÓPIO. PEDRO JORGE CARLONI formulou requerimento de substituição processual[2], sob o fundamento de que se encontra sub-rogado no direito de cobrar a dívida exequenda nos limites de seu crédito, em virtude de penhora levada ao cabo no rosto dos autos. Sobreveio despacho, nada provendo sobre o pedido, uma vez que o feito já se encontrava sentenciado e que não estava em fase de cumprimento de sentença, mas de liquidação[3]. Apela PEDRO JORGE CARLONI[4], aduzindo, em preliminar, a legitimidade para recorrer qualidade de terceiro interessado. Suscita a nulidade da sentença, porque a extinção por abandono do processo foi dada de ofício, sem prévio requerimento da parte interessada, violando a Súmula no 240 do STJ. Assevera a ausência de intimação do advogado do autor/apelado para dar andamento ao feito, bem como do terceiro interessado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca a nulidade da intimação pessoal do autor/apelado, pois a falta de cumprimento resultou de equívoco no endereço direcionado. Relata que, malgrado nada provido pelo juízo quanto ao pedido de substituição processual, a penhora no rosto dos autos foi realizada antes do feito se transformar em liquidação de sentença, restando incontroverso que seria devido à parte autora/apelada o valor mínimo de R$ 519.946,26, valor suficiente para quitação do crédito do apelante. Entende necessária a admissão da substituição processual, em razão da penhora no rosto dos autos, arguindo possível desistência do autor/apelado com a finalidade de frustrar o recebimento do crédito por parte do apelante, contrariando, por conseguinte, os princípios da boa-fé e da efetividade processual. Ressalta a legitimidade extraordinária para prosseguir com o cumprimento de sentença, na qualidade de substituto processual, nos termos do art. 857 do CPC, dada a sub-rogação no limite de seu crédito. Pede o provimento para anular a r. sentença, a fim de que seja realizada a intimação da parte autora e de seu patrono para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, bem como para admitir a substituição processual, nos termos do art. 857 do CPC. Contrarrazões[5], ao cabo, pelo não provimento. Instado sobre as preliminares de falta de legitimidade e de interesse para a parte insurgente figurar como terceiro interessado, postas em contrarrazões, bem como sobre os demais documentos acostados na oportunidade pelos apelados[6], o apelante rechaça as preliminares[7]. Afirma que a notícia de quitação do crédito mediante acordo celebrado entre as partes[8] não produz efeitos em relação ao credor da penhora. Tendo em vista o objeto da insurgência no presente recurso e a decisão proferida no processo n. 0710083-51.2017.8.07.0007, objeto do AGI 0730056-08.2020.8.07.0000, instado sobre a subsistência do interesse recursal[9], o apelante[10] afirma que, embora a penhora e o reconhecimento da fraude possam acarretar as mesmas consequências à parte apelada, as causas de pedir constantes dos autos do processo 0710083-51.2017.8.07.0007 são diferentes. Decido. Inicialmente, o requerimento de substituição processual não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo[11], porquanto posterior à r. sentença recorrida[12], de modo que o pedido não deve sequer ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal. Para ilustração, colho da jurisprudência deste TJDFT o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERSAS. IMÓVEL. POSSE DO RÉU DO INTERDITO. PRESERVAÇÃO ATÉ A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE MENOR. QUESTÃO. RESOLUÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01/06/2016, DJe 13/06/2016. Negritado) Além disso, anoto que o apelante é credor de Gilmar Pereira da Costa nos autos 0710083-51.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi determinada a inclusão de Antônio Carlos de Oliveira e de Maria Elizete Procópio no polo passivo, em virtude da constatação de fraude à execução perpetrada nos presentes autos[13]. Portanto, nos autos do processo 0710083-51.2017.8.07.0007, Antônio Carlos e Maria Elizete passaram a responder, junto com Gilmar Pereira, pelo crédito do apelante. Nesse diapasão, sem precisar adentrar a discussão atinente à legitimidade recursal como terceiro prejudicado, o fato é que é manifestamente desnecessária a providência aviada no presente recurso, cuja parcela de inconformismo, em tese, cognoscível, se cingiria à supostas nulidades atinentes ao reconhecimento do abandono processual. Já a pendência de trânsito em julgado do pronunciamento judicial nos autos 0710083-51.2017.8.07.0007, por ocasião da interposição do AGI 0730056-08.2020.8.07.0000, não tem o condão de legitimar ou justificar a subsistência do interesse na obtenção de equivalente tutela por esta via processual. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação, por ser inadmissível. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12243220. [2] Id. 12243225. [3] Id. 12243232. [4] Id. 12243236. [5] Id. 12243255. [6] Id. 12575339. [7] Id. 12804984. [8] Id. 12243260. [9] Id. 19122431. [10] Id. 19479725. [11] Id. 12243231. [12] Id. 12243225. [13] Id. 65463219, no processo 0710083-51.2017.8.07.0007.